Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700945-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA ALVES DA CONCEICAO AGRAVADO: INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marilda Alves da Conceição. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 222702182 do processo n. 0718183-19.2022.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravado, Instituto Odontológico Siqueira Carvalho Ltda-ME, concedeu efeitos infringentes a embargos de declaração, a fim de modificar decisão anteriormente proferida e rejeitar a impugnação apresentada pela parte agravante, nos seguintes termos: Assim sendo, dou provimento ao recurso apresentado para suprir a omissão apontada, concedendo-lhe efeitos infringentes para modificar a decisão proferida nos seguintes termos: "Assim sendo, REJEITO a impugnação à penhora no rosto dos autos determinada em ID 214086687 e mantenho o ato constritivo. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para análise do requerimento de ID 215887411. Intimem-se." Em suas razões recursais (ID 67845742), afirma a parte agravante estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Aduz ter demonstrado a impenhorabilidade das verbas discutidas no processo n. 0710244-81.2024.8.07.0018, dada a sua natureza alimentar, ainda que sejam recebidas por meio de precatório/RPV. Afirma que o aludido cumprimento de sentença, onde se requer seja realizada a penhora, diz respeito à decisão que determinou a incorporação da gratificação de atividade pedagógica prevista na Lei Distrital n. 5.105/2013. Alega que, ainda que se trate de valores pretéritos, a serem recebidos por precatório/RPV, o decurso do tempo não tem o condão de transformar verba de caráter alimentar em indenizatória. Faz referência a julgados deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ que acredita corroborarem suas razões recursais. Requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Requer ainda a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo n. 0710244-81.2024.8.07.0018. Ao final, requer seja conhecido e dado provimento ao agravo de instrumento para que, confirmando-se a tutela recursal pleiteada, seja reformada a r. decisão recorrida. Dispensado o preparo ante a isenção legal do art. 1.007, §1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, registro que, considerando que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não foi motivado pela hipossuficiência da parte agravante, mas, sim, por sua condição de revel citada por edital (art. 72, II, do CPC), a atuação da Curadoria Especial, nesses termos, não rende ensejo à presunção de miserabilidade e, por consectário, inviabiliza a concessão de gratuidade de justiça. A despeito, reitero a dispensa do preparo do agravo de instrumento interposto pela parte ré, citada por edital e substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, em razão da isenção legal irrogada à Defensoria Pública (art. 1.007, § 1o, do CPC). Indo adiante, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, a fim de possibilitar melhor compreensão da controvérsia, vale realizar breve relato do andamento processual na origem. Lá, decorrido o prazo para pagamento voluntário e iniciada a fase constritiva, a parte executada/agravada empreendeu esforços no sentido de localizar patrimônio penhorável da devedora, no entanto, as tentativas não foram exitosas para saldar a dívida, que, em valores atualizados, remontam a R$18.674,68 (dezoito mil e seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos - ID 213679436). Nesse contexto, pleiteou a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença proposto pela executada contra o Distrito Federal, em trâmite no Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal sob o n. 0710244-81.2024.8.07.0018. O Juízo de origem acolheu a impugnação à medida constritiva apresentada pela recorrente, em síntese, nos seguintes termos (ID 217144846 do processo n. 0718183-19.2022.8.07.0007): Compulsando os autos de no 0710244-81.2024.8.07.0018, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, a qual restou devidamente cumprida pelo Distrito Federal, ora executado nos autos, conforme decisão de ID 212636791 lá proferida. Em relação a esta obrigação, de fato, não haveria que se falar em manutenção da penhora no rosto dos autos, ante o voluntário cumprimento da obrigação de fazer pelo Distrito Federal. Por fim, analisando a mesma decisão, vê-se que o referido processo seguirá em relação aos honorários advocatícios fixados em desfavor do executado, no percentual de 10% sobre o valor executado. E nesse sentido, importante frisar que referido débito é devido em favor da patrona da devedora Marilda, não pertencendo efetivamente à parte executada. Portanto, não havendo valores a serem percebidos pela executada Marilda Alves naquele feito, a impugnação deve ser acolhida. Assim sendo, acolho a impugnação à penhora no rosto dos autos determinada em ID 214086687 e determino a imediata desconstituição da medida constritiva. Comunique-se o respeitável Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Contra a aludida decisão, o exequente, ora agravado, opôs embargos de declaração (ID 218884515, processo n. 0718183-19.2022.8.07.0007) com o intuito de sanar a alegada omissão a respeito dos valores a serem pagos pela Fazenda Pública à executada. Atribuindo efeitos infringentes aos embargos de declaração, o r. juízo de origem modificou a decisão anterior, nos seguintes termos (ID origem 222702182): Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME em face da decisão constante do ID 217144846, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, ID 222360653. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa, por não ter considerado que nos autos de cumprimento de sentença de no 0710244-81.2024.8.07.0018 em trâmite perante a 1a Vara de Fazenda Pública do DF também se busca a satisfação de débito relativo a pagamento retroativo da incorporação determinada em sentença, inclusive das parcelas vencidas no curso da instrução processual. Defende que o decurso do tempo descaracteriza a natureza alimentar da verba, que passa a ser indenizatória. O recurso é tempestivo, e merece acolhimento, pois assiste razão quanto à omissão em relação a este ponto. Com efeito, percebe-se que, de fato, foi apresentada planilha e requerimento para o pagamento dos valores retroativos devidos em favor da parte executada nos autos de no 0710244-81.2024.8.07.0018 (ID 212373635). Nesse sentido, é entendimento jurisprudencial de que a natureza alimentar dos valores recebidos a título de remuneração, especialmente aqueles retroativos, devem obedecer uma limitação temporal. Em outras palavras, a penhora que recai sobre parcelas pretéritas com a função de incorporar à remuneração do servidor perdem a natureza alimentar, passando a se revestir de caráter indenizatório, e portanto, não estão acobertadas pelo manto da impenhorabilidade. Confira o seguinte julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RETROATIVO. VERBAS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora no rosto dos autos de valores a serem percebidos a título de verbas remuneratórias de exercícios anteriores pelo devedor, que é servidor do Distrito Federal, dada a perda da natureza alimentar do montante, em razão do decurso do tempo, transmudandose em caráter indenizatório. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação aos retroativos que serão recebidos em processo específico, e que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1943807, 0736865- 72.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.)" Assim sendo, dou provimento ao recurso apresentado para suprir a omissão apontada, concedendo-lhe efeitos infringentes para modificar a decisão proferida nos seguintes termos: "Assim sendo, REJEITO a impugnação à penhora no rosto dos autos determinada em ID 214086687 e mantenho o ato constritivo. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para análise do requerimento de ID 215887411. Intimem-se." Feito o breve relato, verifica-se que, na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, reputam-se presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Quanto à probabilidade do direito, observa-se que, à luz do que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Por sua vez, o § 2o do apontado dispositivo legal estabelece ser possível a penhora dos referidos bens apenas quando a constrição for para pagamento de prestação alimentícia ou quando as importâncias excederem a 50 salários-mínimos mensais. Da análise do cumprimento de sentença de n. 0710244-81.2024.8.07.0018, constata-se que este decorreu do processo coletivo de n. 0707077-32.2019.8.07.0018, movido pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal, no qual os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para se determinar a incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica aos servidores da carreira do magistério público do Distrito Federal que exerciam alguma das funções elencadas no artigo 18 da Lei n. 5.105/2013, verba esta de caráter alimentar, conforme já assentado neste e. Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). LEI DISTRITAL No 5.150/2013. APLICAÇÃO ÀS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). ART. 16 DA LEI DISTRITAL 66/89. ARTS. 102 E 103 DA LEI 8.112/90. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento, em que professora aposentada pede o pagamento, de forma integral, de Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) e Adicional por Tempo de Serviço (ATS). 2.Rejeitada a prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões porque a gratificação e o adicional postulados constituem verba alimentar que detém a característica de relação jurídica de trato sucessivo.2.1. Aplicação da Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." 3.ALei no 4.075/2007 foi revogada pela no 5.105/2013, passando a Gratificação por Regência de Classe a ser denominada de Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED. 3.1. O artigo 30 do referido dispositivo previu a incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive às aposentadorias ocorridas em data anterior à vigência da Lei. 3.2.Reconhece-se o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica, no percentual de 13,75%, aos proventos da autora, professora aposentada em 2001, que demonstrou ter desempenhado suas funções por mais de 11 anos. 3.3. Considerando que o Distrito Federal vem realizando o pagamento de apenas 12%, a aposentada faz jus ao pagamento das diferenças entre o percentual pago e o percentual devido. 4. Da correção monetária. 4.1. A taxa referencial (TR), índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, não se qualifica como fator de correção monetária adequado a capturar a variação de preços da economia, sendo vedada a sua incidência, para fins de atualização nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza da dívida. 4.2. Tratando-se de condenação judicial referente a servidor público, abrangendo período posterior agosto de 2009, a correção monetária da dívida será feita pelo IPCA-E. 5.Dos juros moratórios. 5.1. “O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de re (Acórdão 1204342, 20140111279779APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2019, publicado no DJe: 30/09/2019.) Observa-se, portanto, que o crédito a ser recebido pelo ora agravante naqueles autos se refere à verba remuneratória, que, em cognição sumária, afigura-se impenhorável. Registre-se ainda que o mero decurso do tempo a ensejar o pagamento cumulativo da verba por meio de precatório não é capaz de modificar a sua natureza alimentar. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECEBIMENTO ACUMULADO POR RPV/PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. MANTIDA. 1. O artigo 833, IV combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A definição da penhora de percentual do salário do devedor deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial. 4. Razoável o bloqueio de parte do montante recebido decorrente de verba alimentar, no importe de 30% (trinta por cento), visto que corresponde a parcela mínima dos valores percebidos, mesmo que se trate de verba salarial, o que atende à razoabilidade e à proporcionalidade para se mitigar a impenhorabilidade absoluta do salário. 5. Valores recebidos cumulativamente, desde derivados de verbas salariais, não perdem suas características alimentares pelo mero decurso do tempo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1946240, 0723920-53.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) No que tange ao segundo requisito, igualmente, encontra-se presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a destinação da verba que se pretende penhorar à subsistência do recorrente e de sua família. 3. Com essas razões, verificada, em um exame perfunctório, a presença dos requisitos autorizadores, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, a fim de obstar a realização de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença em trâmite no Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal sob o n. 0710244-81.2024.8.07.0018. Verifico a existência do agravo de instrumento de n. 0749133-61.2024.8.07.0000, relativo ao mesmo feito, e que deve ser levado à conclusão a fim de que seja analisado diante do contexto atual. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora